Tribunal: TJDFT
Processo: 0739497-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que julgou a primeira parte da ação de exigir contas. O exame das razões recursais e em contraposição à contestação apresentada na origem, permite concluir que foram deduzidos novos fundamentos não submetidos ao crivo do juiz natural da causa. Ante eventual inovação recursal e supressão de instância que possa constituir empecilho para o pleno conhecimento do recurso, faculto aos agravantes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403